Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735080-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS IMÓVEIS SA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido por RODRIGO ALVES DE DEUS em face de OAS EMPREENDIMENTOS SA e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica desta ultima executada, a fim de que a execução atinja o patrimônio da agravante, enquanto sócia da devedora, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante argui preliminar de ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução originária, aduzindo não haver grupo econômico entre a agravante e as empresas executadas e defendendo ser inviável seu acionamento judicial por desconsideração da personalidade jurídica, pois não demonstrado "qualquer requisito do art. 50 do Código Civil, tampouco prova qualquer alegação de desvio de finalidade e confusão patrimonial, objetivando macular os interesses sociais, políticos e econômicos da empresa". No mérito, impugna os fundamentos que levaram à desconsideração da personalidade jurídica, aduzindo que não estão presentes os pressupostos do art. 50 do CC para levantar a autonomia patrimonial da empresa devedora, destacando que a simples constatação de ausência de bens do devedor não é fundamento idôneo para decretação excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, requerendo a aplicação do art. 49-A, do CC, introduzido pela da Lei de Liberdade Econômica. Defende que também não cabe a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, disposta no art. 28, do CDC, pois o agravado não teria exaurido os meios postos à sua disposição para execução do patrimônio da devedora originária. Sustenta, ainda, a necessidade de submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, por se tratar de crédito concursal, com fulcro art. 49 da Lei 11.101/05, ao argumento de que o crédito deve ser submetido ao Juízo concursal mesmo que reconhecido em sentença transitada em julgado em momento posterior ao deferimento da medida, devendo ser considerado constituído pelo fato que deu origem à condenação, que teria ocorrido no momento do descumprimento contratual. Sustenta que mesmo com o encerramento da recuperação judicial, o pagamento do débito deve observar o plano aprovado no juízo universal, pois, caso contrário, haveria da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores, bem como configuração de crime falimentar, nos termos do art. 168 da Lei 11.101/05. Destaca que a matéria restou sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332 - RS, onde a discussão da data da constituição da dívida para fins de aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, foi afetada para definição em sede de recurso repetitivos, definindo-se a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.", conforme certidão de julgamento e acórdão anexos." Alega que apesar de já ter havido o encerramento da recuperação judicial das agravantes, a sentença que extinguiu o Juízo concursal ressalvou expressamente a possibilidade de inclusão de outros créditos, passíveis de submissão à recuperação judicial. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou, subsidiariamente, "seja reconhecido que o crédito em discussão é concursal e que, independentemente da sentença de encerramento da Recuperação Judicial, o crédito em questão permanecerá sujeito ao Plano de Recuperação Judicial, conforme sentença de encerramento prolatada na data de 03/03/2020, de modo que, o comando judicial proferido pelo Juízo Universal, deve ser cumprido ipsis litteris, obedecendo a ordem prevista nos arts. 49 e 83 da lei falimentar, considerando que os créditos concursais permanecem sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial." Preparo regular no ID 30386305. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que a arguição se confunde com o mérito do recurso, pois os argumentos sustentados pela recorrente dizem respeito aos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, que é o objeto central da decisão agravada. E não se mostram relevantes os argumentos sustentados pela agravante para afastar a desconsideração da personalidade jurídica promovida pela decisão agravada, notadamente por não estar o ato resistido fundado na legislação civil, na legislação trabalhista ou na existência de grupo econômico, ao contrario do sustentado nas razões recursais. Antes da análise específica das circunstâncias que envolvem o caso em tela, cumpre tecer algumas considerações acerca da teoria da desconstituição da personalidade jurídica. A matéria possui regulamentação no art. 50 do Código Civil, que dispõe: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” A fraude caracteriza-se quando os sócios fazem mau uso da pessoa jurídica para se desvencilhar de obrigações perante terceiros. O abuso de direito configura nos atos praticados pelos sócios, desrespeitando a vontade de terceiros de boa fé e aos fins dispostos no contrato ou estatuto social da sociedade (desvio de finalidade). Já a confusão patrimonial é a inexistência de separação entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade. A doutrina dá a essa hipótese, aplicada de forma ampla nas relações civis, a designação de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, dadas os requisitos mais restritivos que os previsto na teoria menor, estabelecida no Estatuto Consumerista. Com efeito a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, surgiu no regramento normativo com a Lei no 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que em seu art. 28 dispõe: “Art. 28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado). § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (g.n.) Subjacente aos comandos dos dois dispositivos supramencionados, denota-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica concede ao juiz a possibilidade excepcional de desconsiderar a autonomia jurídica da personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que a sociedade tenha sido utilizada para escopos ilegais ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a seus credores, notadamente aos consumidores. E nesse contexto, é necessário estabelecer a natureza da relação jurídica travada entre as partes, que se refere nitidamente a uma relação de consumo. Com efeito, a execução originária diz respeito aos prejuízos amargados pelo agravado pela rescisão de contrato de compromisso de compra e venda firmado com construtora e incorporadora, por culpa dos fornecedores, em decorrência do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta. Desse modo, sendo o agravado destinatário final do produto fornecido pela empresa executada (construção de unidade imobiliária), e sendo a executada pessoa jurídica dedicada a atividade empresarial dessa natureza, torna-se manifesta a existência de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, do CDC. Imperativo ressaltar que “(...) a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do art. indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Terceira Turma/ Resp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi/ Julgado em 04.12.2003/ Publicado no DJ 29.03.2004, p. 230). Como se vê, sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser também desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. Assim, tratando-se de hipótese em que devem ser aplicadas as regras de defesa do consumidor, deve-se obstar que o ente jurídico sirva de escudo para frustrar a satisfação do crédito, ante a hipótese legal que permite a desconsideração de sua personalidade. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que se trata de cumprimento de sentença que tramita há mais de 2 (dois) dois anos, e que apesar de exaurida todas as diligências que o agravado tinham ao seu alcance, não foi possível localizar bens da empresa FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, da qual a agravante é sócia. De fato, não se verifica relevância na argumentação sustentada pela recorrente, no sentido de que o credor não exauriu os meios de execução, tratando-se de alegação abstrata e inócua, já que a recorrente, mesmo sendo sócia da devedora, não indicou bens desta à penhora ou mesmo qualquer meio para localização de bens ou direitos passíveis de penhora. Ademais, a agravante OAS IMÓVEIS SA e a co-devedora principal OAS EMPREENDIMENTOS SA, que integram o mesmo grupo econômico e atuam no ramo de construção civil e investimentos imobiliários, são as únicas sócias da FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, constituída para atuação no mesmo ramo empresarial e que foi deixada sem nenhum lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo. Assim, ao menos nessa análise preliminar, verifica-se que a pessoa jurídica da empresa FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA vem sendo usada pelas suas controladoras como obstáculo ao ressarcimento devido ao agravado, mostrando-se correto o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica promovido pela decisão agravada com lastro no art. 28, § 5o, do CDC. Também não se verifica relevante a argumentação sustentada no recurso, pela qual a agravante pretende obter a extinção da execução em seu desfavor, para submeter o crédito exequendo a Juízo universal de credores, já que foi extinta a recuperação judicial da recorrente, que não indicou meios para satisfação da execução. Segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta lei". Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, caso esteja regularmente incluído para pagamento no Juízo concursal, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Caso demonstrada a efetiva novação do crédito na forma do art. 59 da Lei 11.101/2005, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve aprovado seu plano de recuperação, ainda que haja inadimplemento posterior. Em ocorrendo tal hipótese, deverá ser promovida a execução da obrigação específica, do novo título judicial formado nas condições definidas pela homologação do plano de recuperação, ou ser apresentado pedido de falência, nos moldes do art. 62, da Lei 11.101/2005: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Cumpre destacar que a inclusão do crédito constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial é uma obrigação do devedor, que deve ser observada no momento do ajuizamento da ação, nos termos do art. 51, inciso III, Lei 11.101/05. A habilitação pode ser recebida como retardatária, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7o, § 1o c/c art. 10, §§ 1o, 5o e 6o, da Lei 11.101/2005, e a única penalidade imposta aos credores retardatários em processo de recuperação judicial é a perda do direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores, como se verifica da literalidade dos referidos dispositivos legais. Mas se o crédito não for incluído nos autos da ação de recuperação a pedido do devedor, ou oportunamente habilitado pelo credor, a perda do prazo para habilitação não significa perda do direito de receber os valores. Já tendo exaurido o plano de recuperação judicial, no qual os direitos do agravado foram omitidos, é imperativo que a execução prossiga para a efetivação da tutela jurisdicional. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE RECUPERAÇÃO ESGOTADO. Não sendo comprovado que o crédito exequendo faz parte da lista de créditos habilitados por ocasião do pedido de recuperação judicial, ele pode ser regularmente executado, já que constituído posteriormente. Após findo o prazo legal de 180 dias para regularização de contas, concedido ao recuperando, bem como ultrapassado o período de 2 anos, previsto no art. 61, da Lei 11.101/2005, o credor pode requerer a execução. Não há previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. (Acórdão n.1049784, 07085135120178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no PJe: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caso o crédito não seja indicado pelo devedor para submissão ao plano de recuperação judicial, e o juízo concursal seja extinto sem o pagamento da dívida, pode o credor prosseguir na busca individual de seu crédito. Com efeito, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, e extinto o processo concursal, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. A adoção de entendimento contrário, resultaria na extinção da execução, frustrando definitivamente o cumprimento da obrigação, pois extinto o Juízo Universal e a agravante não demonstrou a existência de plano de recuperação em curso ou indicou condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida ao agravado. De fato, a recuperação judicial da recorrente iniciada no ano de 2015 está extinta desde 3 de março de 2020, consignando o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP o encerramento do Juízo Universal e a possibilidade de execução individual contra a agravante, confira-se: "Insista-se: o encerramento da recuperação, não traz qualquer prejuízo às partes interessadas no processo, só vantagens. As Recuperandas voltarão a andar com suas próprias pernas, sem a pecha de empresas em dificuldades, o que indiscutivelmente confere maior estabilidade nas suas relações negociais. Os credores concursais poderão, em caso de descumprimento do plano, cobrar individualmente seu crédito ou valer-se de pedido de falência. Os credores extraconcursais, de seu turno, não mais estarão a depender de prévia autorização do juízo recuperacional para medidas constritivas do patrimônio das Recuperandas nas ações que contra estas promovem. (...) Aplica-se ao caso a regra do art. 87 do CPC, com a observação de que a competência para julgar as impugnações de crédito, mesmo depois de extinta a recuperação judicial, continua deste juízo. As ações novas que sejam ajuizadas posteriormente ao encerramento da recuperação judicial (cobrança, falência, declaratória e quaisquer outras relacionadas às obrigações da devedora), seguirão as regras normais de competência, não mais existindo juízo universal. Feitas tais ponderações, e, repita-se, constatado o cumprimento das obrigações previstas no plano vencidas no curso do prazo de fiscalização, de rigor, forçoso reconhecer, o encerramento deste processo de recuperação judicial. Posto isso, DECLARO que o plano de recuperação judicial foi cumprido no que tange às obrigações vencidas no prazo de fiscalização em vigor até a presente data, e, por consequência, com fundamento no art. 63, da Lei 11.101/05, DECRETO o encerramento da recuperação judicial de OAS S.A, CNPJ 14.811.848/0001-05, CONSTRUTORA OAS S/A, CNPJ 14.310.577/0001-04, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 06.324.922/0001-30, SPE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ARENAS MULTIUSO S/A, CNPJ 17.316.830/0001-25, OAS INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ 11.780.712/0001-97, OAS IMÓVEIS S/A, CNPJ 09.557.461/0001-34, OAS INVESTMENTS GMBH, OAS INVESTMENTS LIMITED, OAS FINANCE LIMITED e OAS INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 07.584.023/0001-30, na forma do art. 63 da lei n. 11.101/05." (g.n.) (ID 84959311dos autos de origem) Assim, não há juízo universal para habilitação do crédito devido ao agravado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, pois o prosseguimento da execução é a via processual adequada para persecução do crédito. Quanto à alegação de que o pagamento da dívida deve observar as condições estabelecidas por novação com a aprovação do plano de recuperação judicial, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois a recorrente não indicou qualquer forma para pagamento da divida de acordo com eventual plano de recuperação que possa estar em curso. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator